Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727726-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0039317-37.2013.8.07.0015 – id 198503611) que indeferiu redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, entretanto determinou a citação da empresa executada na pessoa do referido sócio, no endereço indicado. Alega, em suma, que a empresa agravada não exerce mais suas atividades no local informado ao fisco e constantes dos cadastros, conforme certificado pelo oficial de justiça, o que afirma ser suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, com fundamento no STJ 435 e Tema repetitivo 981/STJ. Acrescenta que qualquer alteração de endereço sem a pronta comunicação à administração tributária configura hipótese de infração legal, permitindo a responsabilização solidária dos representantes legais da pessoa jurídica pelos créditos tributários, sem benefício de ordem, com o redirecionamento da execução fiscal para eles, na forma do CTN 124, II, § único, 127, II, 135, 136, III; CTDF 12, II e 13, § único; Lei 8.934/94, arts. 1o, 2o, 8o, I e 32. Aponta perigo de dano na impossibilidade de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus, sendo que a demora na citação permite que os sócios gerentes se desfaçam de seus bens. Requer a tutela de urgência para a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio gerente e a respectiva citação. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito, visto que não há indícios de dissolução do patrimônio da empresa, nem a possibilidade iminente de prescrição da execução fiscal. Além disso, a decisão agravada determinou a intimação da empresa executada na pessoa do sócio administrador, no endereço apresentado pelo exequente, e, caso exitosa, poderá resultar na localização do novo endereço da empresa, ou na obtenção de outros dados capazes de subsidiar a alegada dissolução irregular. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, posto que não localizada no endereço constante da execução. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator